Tribunal: TJDFT
Processo: 0161360-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0161360-91.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MANOEL RAIMUNDO NUNES DESPACHO Diante do que consta da petição de ID no 47823987, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para o recorrido se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007